Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista, visando à autorização integral de tratamento multidisciplinar, incluindo terapias não previstas no rol da ANS (musicoterapia, psicopedagogia e equoterapia), sem limitação de sessões. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio integral do tratamento. Apelações interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e pela autora, visando à reforma da sentença quanto à responsabilidade da administradora, à legalidade da negativa de cobertura e à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de planos de saúde detém legitimidade passiva; (II) analisar se há obrigação das rés em autorizar e custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito à autora, criança com diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias não previstas no rol da ANS, como musicoterapia, psicopedagogia e equoterapia, e a possibilidade de limitação de sessões; e (III) apurar se há dever de compensar os danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora, conforme arts. 7o e 25 do CDC.
4. A recusa de terapias prescritas, ainda que não previstas no rol da ANS, é abusiva, diante da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ.
5. “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais.” (REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)
6. A equoterapia e a musicoterapia são reconhecidas como métodos terapêuticos eficazes e de cobertura obrigatória.
7. No caso concreto, não restou suficientemente demonstrado o abalo extrapatrimonial relevante apto a justificar a condenação em danos morais. A autora vinha recebendo parte das terapias prescritas, e não há demonstração de regressão clínica ou funcional decorrente da conduta das rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora."; "2. A recusa de cobertura de terapias não previstas no rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado, é abusiva."; "3. A ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante afasta a condenação por danos morais.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o; Lei no 14.454/202, art. 10, §13; CPC, art. 85, §11; Lei no 13.830/2019; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024; Acórdão 2019580, 0703653-39.2024.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 1739876, 0706977-03.2021.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023; REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025; AgInt no AREsp n. 2.777.770/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025; AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025; AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; REsp n. 1.732.511/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 20/8/2020; TJDFT, Acórdão 2027331, 0708110-30.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 2009578, 0722533-39.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1780879, 0709077-36.2022.8.07.0006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.